Tribunal: STF
Processo: HC 83411
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-12-09
Data de publicação: 2003-12-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INDEFERIMENTO DE
ADIAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
A sustentação oral do advogado,
embora não seja ato de defesa, mas uma faculdade colocada à
disposição da defesa do réu, constitui, em matéria penal, momento
processual essencial.
A escolha do réu por advogado criminalista
que irá fazer sua defesa oral é ato personalíssimo.
A desistência
de defensor, poucos dias antes do julgamento, é motivo para o seu
adiamento, já que é necessário prazo razoável para a constituição de
 novo advogado.
Habeas corpus deferido.